Tribunal: TJMT
Processo: 33182-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596093-2 / 2020
Segunda-feira, 16 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80331828820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80331828820198110001
Requerente: CESAR AUGUSTO RIBEIRO MARQUES Advogado: KEYLA DA SILVA BELIDO
Requerido: NATURA COSMETICOS S/A
Beneficiário: KEYLA DA SILVA BELIDO
Conta Judicial 900126634845
Valor: R$ 7.656,82 (sete mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos)
Autorizado: KEYLA DA SILVA BELIDO
CPF/CNPJ: 011.213.971-07
Data de Emissão: 16/03/2020
Titular Conta KEYLA DA SILVA BELIDO
CPF/CNPJ Titular Conta 011.213.971-07
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 7778 073218 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 16/03/2020 15:43